Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OBJETO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA INCIDENTE SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NEGÓCIO OBJETO DE SIMULAÇÃO. NEGÓCIO CONCERTADO ENTRE CÔNJUGES. DISPOSIÇÃO DE PATRIMÔNIO SEM CONTRAPRESTAÇÃO. PAGAMENTO. ELEMENTO ESSENCIAL (CC, ART. 481). SIMULAÇÃO PATENTEADA. VÍCIO SOCIAL INSANÁVEL. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. SIMULAÇÃO QUALIFICADA (CC, ART. 167, §1o, II). COISA MÓVEL. PROPRIEDADE. TRANSFERÊNCIA. TRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA. RESOLUÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPRECAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FATO RELEVANTE. FALSEAMENTO DA VERDADE. OMISSÃO DO LIAME ENTRE EMBARGANTE E EXECUTADO. OBJETIVO. AGRACIAMENTO COM MEDIDA LIMINAR. MANEJO CORROMPIDO DO PROCESSO. CONDUTA MALICIOSA. COMPROVAÇÃO ELEMENTO SUBJETIVO. CARACTERIZAÇÃO. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. SANCIONAMENTO. IMPERATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ARTS. 85, §§2o, 8o E 11).
1. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua o artigo 674 do novo estatuto processual civil.
2. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, emergindo dessa cláusula geral que, não corroborando a embargante o fato constitutivo do direito que invocara, traduzido na ausência de comprovação idônea de que efetivamente adquirira o automóvel constrito no bojo de execução que lhe é estranha, a pretensão desconstitutiva que formulara visando a preservação de tal patrimônio não merece acolhida.
3. Qualificando-se como bem móvel, a propriedade de veículo automotor é transmissível mediante simples tradição, consubstanciando o registro da transmissão dominial no órgão de trânsito medida acessória e anexa à transferência do domínio na forma exigida pela legislação de trânsito, inclusive porque, na forma da regulação conferida à matéria pelo legislador codificado, a propriedade da coisa móvel não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição (CC, art. 1.267), contudo, se o negócio jurídico fora concretizado mediante simulação negocial, notadamente diante da inexistência de demonstração do pagamento da contraprestação avençada para tal desiderato, e sendo essa circunstância – a contraprestação – elementar à subsistência do contrato de compra e venda (CC, arts. 481 e 482), sobeja que a tradição não restara, igualmente, aperfeiçoada, não havendo, pois, transferência dominial apta a legitimar a parte supostamente detentora do veículo ao manejo dos embargos de terceiro.
4. A simulação consubstancia vício social que, impactando o negócio jurídico, impregna-lhe nulidade, ensejando sua desconstituição, demandando sua qualificação, contudo, a presença de requisitos, notadamente a criação de negócio jurídico destoante da realidade e da real intenção das partes, seja quanto aos sujeitos, quanto ao objeto, quanto à data ou quanto às disposições negociais, a vontade declarada diversa da vontade interna e, por fim, comunhão de desígnios volvidos a lesar terceiros (CC, art. 167).
5. Convergindo o acervo material no sentido de que, aliada ao fato de que, por si só, a situação encerraria negócio jurídico heterodoxo, porquanto consubstanciaria avença de compra e venda de veículo entre cônjuges na constância do vínculo e em plena coabitação, a disposição supostamente realizada fora feita sem a devida contrapartida da parte adquirente, sobeja patenteado que o havido encerra negócio jurídico simulado, padecendo, sob esse prisma, de nulidade insanável, o que conduz à sua invalidação e à manutenção do bem sob o patrimônio da alienante (CC, arts. 104 e 167, § 1o, II).
6. A sistemática procedimental reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
7. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde se afere que, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
8. A postura da embargante que, aviando embargos de terceiros objetivando a desconstituição de constrição judicial decretada sobre veículo que afirmara ter adquirido, omite, de forma maliciosa, que o suposto alienante e executado é seu próprio cônjuge, com quem coabita e coabitava à época, fazendo-o na tentativa de induzir o órgão judicante a erro e obtenção de vantagem indevida, compreende-se no âmbito do prefixado como conduta dolosa tipificada no artigo 80, incisos II e III, do estatuto processual, legitimando sua qualificação como litigante de má-fé e, conseguintemente, sua penalização sob essa exata premissa.
9. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.